Tribunal: TJDFT
Processo: 0706698-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. As omissões cabíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Considerando a própria redação do § 11 do art. 85 do CPC, que dispõe que “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (...)”, bem como a ausência de arbitramento de honorários de sucumbência na decisão agravada, não há que se cogitar de majoração de honorários no julgamento do agravo de instrumento.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.